Tribunal: TJDFT
Processo: 0003339-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003339-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LAERCIO SILVA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor do bem subtraído é superior a 10 % do salário mínimo e o réu é reincidente. 2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade em razão de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, circunstância exógena ao fato criminoso. 3. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, sustentando que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de cinco anos não constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base por maus antecedentes, sob pena de haver estigmatização perpétua do apenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010